Tribunal: TJMT
Processo: 1014700-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014700-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 432.510.991-91 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014700-52.2023.8.11.0041

APELANTE:

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “
NÃO EXISTE O NÚMERO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não existe o número
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão n. 1014700-52.2023.8.11.0041
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
nos termos dos artigos 487, I, e 344, ambos do CPC/15, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixado em R$2.000,00.

Em síntese, o apelante sustenta o desacerto da sentença de primeiro grau por entender que não houve a devida constituição em mora da parte devedora, posto que não fora dada a devida publicidade ao protesto de ID. 115863480, assim como a notificação extrajudicial de ID. 115863479, também não foi efetivada nos termos do
Decreto-Lei 911/69
.

Assim, diante da ausência de pressuposto de constituição valido do processo, qual seja, a devida notificação válida e a constituição em mora do apelante, requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Por fim, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 183025893, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor/recorrido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do recorrente –
JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
, alegando, em síntese, que:

“O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 24.770,04 (Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Setenta Reais e Quatro centavos), para ser restituído por meio de 48 (Quarenta e Oito) prestações mensais, no valor de R$ 857,99 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Nove centavos), com vencimento final em 23/11/2025, mediante Contrato de Financiamento de nº 3621694966, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 22/11/2021.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber:

Marca: FIAT, Modelo:
PALIO WEEK TREKKING, Ano: 2009/2010,
Cor: PRETA, Placa: NJK3G95, RENAVAM: 00143486136, CHASSI: 9BD17350MA4279474

Ocorre, porém, que o Réu tornou­ se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir
da parcela de número 13 (Treze),
vencida em 23/12/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto­Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.”

A busca e apreensão foi deferida liminarmente em 21/9/2022 (ID. 183025871) e o bem apreendido.

Devidamente citado, o requerido deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para defesa, sendo declarado revel.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, nos termos relatados (ID.

183025881).

Pois bem.

Defiro o pedido de justiça gratuita, por ora, NESTE RECURSO
, uma vez que o apelante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante cópia dos holerites, comprovando trabalhar como motorista para uma empresa terceirizada da Prefeitura de Cuiabá, auferindo renda mensal de cerca de R$

1.600,00 (um mil e seiscentos reais) (ID. 186491684) e Extrato Bancário (ID. 186491686).

Desta feita, não há dúvida de que o apelante se enquadra no perfil de destinatário da norma trazida pelo art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, de forma que os documentos acostados aos autos são suficientes ao deferimento da justiça gratuita.

No mérito, a controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

Pois bem.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos
(TEMA 1.132)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Para o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Em seu voto, o ministro ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Portanto, no caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não existe o número
" (ID. 183025863 - Pág. 2), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação (ID. 183025858 - Pág. 5), qual seja:
“R. Marapendi, 41, Santo Antônio do Ped. – CEP 78060-370 - Cuiabá/MT”

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em 30/03/2023 por intermédio do 4º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT (ID. 183025864- Pág. 1), não havendo que se falar em ausência de publicidade, pois certificou a intimação através de Edital Publicado pelo Jornal Eletrônico de 29/03/2023.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato
(TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários em R$500,00, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15,
ressalvando a gratuidade da justiça concedida acima.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023